Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Medidas cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve convertida em preventiva a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”).
4. Se o paciente, preso em flagrante por tráfico de pequena quantidade de droga, primário e sem antecedentes, não oferece risco à ordem pública, justifica-se substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, L. 11.343/06; art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”).